Tribunal: STF
Processo: RE 564132
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL.



      A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade do fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública de Estado-membro, para pagamento de honorários advocatícios.